Tribunal: TJSP
Processo: 2124643-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EXECUÇÃO – Levantamento de valores – Decisão que condicionou a medida ao prévio trânsito em julgado da decisão que recebeu os embargos à execução opostos pela coexecutada sem efeito suspensivo – Superveniência do trânsito em julgado da decisão – Matéria prejudicada – Recurso não conhecido.